Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-04.2020.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIZABETE CARDOSO BATISTA - CPF: 487.768.071-34 (RECORRENTE), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), PEGINO & NUNES LTDA - ME - CNPJ: 27.704.045/0001-01 (RECORRIDO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma sob o fundamento de que houve constrangimento ilegal praticado pela parte recorrida ao efetuar a cobrança de dívida mediante valor que lhe era devido por crédito trabalhista oriunda daquele estabelecimento e cuja propriedade é do genro da antiga empregadora, sem sua autorização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000069-04.2020.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE MIRASSOL D ́OESTE

Recorrente(s):

ELIZABETE CARDOSO BATISTA

Recorrido(s):

PEGINO & NUNES LTDA - ME

Relator:

ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1º Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

15/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÍVIDA COM FARMÁCIA – PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO PARENTE DA PATROA DA CONSUMIDORA – RESCISÃO TRABALHISTA – DESCONTO DA DÍVIDA COM FARMÁCIA – TESE DE COBRANÇA ABUSIVA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÕES DIVERSAS – RELAÇÃO DE TRABALHO – RESCISÃO COM CARÁTER ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE SOFRER DESCONTOS POR DÍVIDAS COM TERCEIROS – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A rescisão trabalhista possui natureza de crédito alimentar, de modo que não se autoriza o desconto de valores sobre ela, ainda mais em se tratando de dívida de terceiros, proveniente de relação jurídica diversa.

Havendo inadimplemento de valores, cabe ao prejudicado socorrer-se dos meios de cobrança legais a sua disposição, não sendo lícito coagir o consumidor ao pagamento da dívida descontando de sua rescisão trabalhista valores relativos a dívida de natureza diversa, contraída com familiar.

O constrangimento no desconto de valores de verbas de caráter alimentar, sem autorização, configura ato ilícito e enseja a responsabilização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda por entender que o caso peculiar trazido a julgamento configura, sim, hipótese de dano moral indenizável, consoante as peculiaridades que passa a fundamentar.

O caso posto a julgamento se trata de cobrança indevida e constrangimento na quitação de valores. Isso porque a parte promovente trabalhou para a sogra do proprietário da empresa-recorrida e, sem que autorizasse, teve o desconto da dívida que mantinha no estabelecimento sobre créditos trabalhistas que tinha a receber. Explicando, a parte promovente teve descontos em sua rescisão trabalhista proveniente da relação trabalhista mantida com a patroa, sogra do proprietário da promovida, por débitos mantidos com a farmácia. Tudo sem sua autorização.

Pois bem.

A fim de contextualizar os fatos levados a julgamento e recordar o entendimento exposto pelo magistrado Relator, cito o voto proferido, na íntegra:

Os lindes do recurso consistem em analisar a existência de falha na prestação do serviço consubstanciada na alegação de que a parte recorrente fora submetida a constrangimento na cobrança de débito que possuía junto ao recorrido.

A recorrente narra que trabalhou para a sogra do proprietário da empresa-recorrida e sem que autorizasse teve o desconto de dívida em crédito trabalhista a receber.

Em que pese a recorrente sustentar que a recorrida tenha praticado ato ilícito capaz de ensejar a indenização por dano moral sob o viés da cobrança abusiva, não juntou nos autos nenhuma prova que corroborasse com a pretensão, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

É fato que essa compensação é irregular, pois realizada pelo devedor de dívida maior (trabalhista), sem prévia autorização da credora (recorrente), cujo crédito era com outro credor (débito referente a medicamentos). Na compensação os credores e devedores devem ser os mesmos e os pagamentos têm que ser recíprocos.

Nota-se que no id. n. 55408023 há áudio no qual se denota que a recorrente busca certificar se há mais alguma dívida na farmácia após a quitação do débito.

Tenho que, apesar do procedimento inadequado, essa situação não deve ser alçada em nível de dano moral puro que se configura pela prática do ato. O dano, no caso, há de ser provado, o que não se consolidou nos autos.

Há alguns incômodos no meio social, aos quais estamos todos fadados. Não é qualquer importunação que deve ensejar uma reparação, principalmente quando inexiste fato ensejador dos danos pleiteados, que possuem relação direta com a falha na prestação do serviço aqui reconhecida.

Com efeito, nota-se que, embora a parte recorrente ter informado que não autorizou o desconto da sua dívida com a recorrida do seu crédito, não nega o débito e deixou de produzir quaisquer provas que reforcem com seu alegado, o que afasta a caracterização dos pleiteados danos morais pela abusividade na cobrança. Acresça-se a esse entendimento ao qual coaduno de que não há danos morais puros na espécie.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

A despeito da fundamentação utilizada pelo magistrado Relator, entendo que os fatos narrados ultrapassam sim o mero aborrecimento, uma vez que envolve relações jurídicas distintas e, mesmo assim, teve descontos sobre sua rescisão trabalhista, de caráter alimentar, sem sua autorização.

Ora, a relação de trabalho mantida com a sogra do proprietário da promovida é relação jurídica completamente diversa da relação comercial mantida com a parte promovida e, assim, cada qual deve se resolver no seu âmbito regular.

Ao proceder automaticamente, sem autorização, com descontos na verba trabalhista da parte promovente a parte promovida induz duas situações: se a parte promovente estava inadimplente, lhe cabia promover os meios de cobrança legítimos; se a parte promovente não estava inadimplente a parte promovida presumiu posterior inadimplência, cerceando a parte promovente do direito regular de quitar suas dívidas.

Por qualquer ótica que se analise a questão, no entretenimento desta magistrada, resta configurado o dano moral. A uma porque incidiu, sem autorização, sobre verba de caráter alimentar; a duas porque se tratou de cobrança indevida e forçada, pois cabia à parte promovida promover a regular cobrança na esfera competente; a três porque tudo ocorreu sem o consentimento, se tratando de apropriação indevida, ainda que houvesse crédito em seu favor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020